Tribunal: STJ
Processo: 0239666-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1015783 - AC (2025/0239666-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: RAFAEL FELIPE FILGUEIRA GAIAO (PRESO)
ADVOGADO
: PATRICH LEITE DE CARVALHO - AC003259
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS
PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA COM ATUAÇÃO INTERESTADUAL. GRAVIDADE
CONCRETA
DAS
CONDUTAS.
MEDIDAS
CAUTELARES
INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem
de
, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em
habeas corpus
15 de julho de 2024, no curso de investigação sobre associação criminosa
voltada ao tráfico interestadual de drogas.
2. O agravante foi denunciado nos termos do art. 35, c/c o art. 40, V,
da Lei n. 11.343/2006, e art. 29 do Código Penal.
3. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, imputação
desvinculada da denúncia e desproporcionalidade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva
do agravante está fundamentada em elementos concretos e individualizados,
nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; e (ii) estabelecer se é possível a
substituição da custódia cautelar por medidas cautelares alternativas previstas
no art. 319 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta
fundamentação concreta, com base em indícios veementes de participação do
réu, ora agravante, em associação criminosa interestadual voltada ao tráfico
de drogas, destacando sua atuação no pagamento de valores referentes à
Documento eletrônico VDA49711473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 5dd92349-1d48-4d04-888d-85e11d75c356

aquisição de entorpecentes, conforme dados obtidos de aparelho celular
apreendido com integrante do grupo.
6. A gravidade concreta da conduta e a complexidade da organização
criminosa justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública,
sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.
7. A jurisprudência do STJ e do STF admite a manutenção da prisão
preventiva para interromper ou reduzir a atuação de membros de
organizações criminosas, mesmo diante de condições pessoais favoráveis ou
da ausência de violência ou grave ameaça.
8. A suposta ausência de imputação por organização criminosa não
afasta a validade do decreto prisional, pois os fundamentos da decisão
referem-se ao contexto da associação para o tráfico com características de
atuação estruturada e permanente, justificando a contemporaneidade da
custódia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando há indícios concretos
de participação em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas,
especialmente com atuação interestadual.
2. A gravidade das condutas e a estrutura da associação justificam a
custódia cautelar para garantia da ordem pública, ainda que ausente violência
ou grave ameaça.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando
demonstrada a insuficiência de providências menos gravosas diante do risco
de reiteração delitiva.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 5dd92349-1d48-4d04-888d-85e11d75c356

AgRg no HABEAS CORPUS No 1015783 - AC (2025/0239666-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: RAFAEL FELIPE FILGUEIRA GAIAO (PRESO)
ADVOGADO
: PATRICH LEITE DE CARVALHO - AC003259
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS
PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA COM ATUAÇÃO INTERESTADUAL. GRAVIDADE
CONCRETA
DAS
CONDUTAS.
MEDIDAS
CAUTELARES
INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem
de
, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em
habeas corpus
15 de julho de 2024, no curso de investigação sobre associação criminosa
voltada ao tráfico interestadual de drogas.
2. O agravante foi denunciado nos termos do art. 35, c/c o art. 40, V,
da Lei n. 11.343/2006, e art. 29 do Código Penal.
3. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, imputação
desvinculada da denúncia e desproporcionalidade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva
do agravante está fundamentada em elementos concretos e individualizados,
nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; e (ii) estabelecer se é possível a
substituição da custódia cautelar por medidas cautelares alternativas previstas
no art. 319 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta
fundamentação concreta, com base em indícios veementes de participação do
réu, ora agravante, em associação criminosa interestadual voltada ao tráfico
de drogas, destacando sua atuação no pagamento de valores referentes à
Documento eletrônico VDA49714105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:43
Código de Controle do Documento: ac676adc-a870-4400-8e31-e9b1a77c3b40

aquisição de entorpecentes, conforme dados obtidos de aparelho celular
apreendido com integrante do grupo.
6. A gravidade concreta da conduta e a complexidade da organização
criminosa justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública,
sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.
7. A jurisprudência do STJ e do STF admite a manutenção da prisão
preventiva para interromper ou reduzir a atuação de membros de
organizações criminosas, mesmo diante de condições pessoais favoráveis ou
da ausência de violência ou grave ameaça.
8. A suposta ausência de imputação por organização criminosa não
afasta a validade do decreto prisional, pois os fundamentos da decisão
referem-se ao contexto da associação para o tráfico com características de
atuação estruturada e permanente, justificando a contemporaneidade da
custódia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando há indícios concretos
de participação em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas,
especialmente com atuação interestadual.
2. A gravidade das condutas e a estrutura da associação justificam a
custódia cautelar para garantia da ordem pública, ainda que ausente violência
ou grave ameaça.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando
demonstrada a insuficiência de providências menos gravosas diante do risco
de reiteração delitiva.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL FELIPE FILGUEIRA
GAIÃO contra decisão de fls. 273-277, que denegou a ordem de habeas corpus
impetrada em seu favor.
Consta dos autos que, em 15 de julho de 2024, foi decretada a prisão
preventiva do ora agravante, com base em investigação realizada no IPL n.
2023.0011874-DRE/DRPJ/SR/PF/AC, sobre uma associação criminosa destinada ao
tráfico de drogas.
A denúncia foi oferecida, imputando ao agravante o crime de associação para
o tráfico, conforme o art. 35, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art.
29 do Código Penal (fl. 229).
Nas razões deste recurso, sustenta, em suma, que a decisão que denegou o
carece de fundamentação concreta e individualizada, violando os arts. 312
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49714105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:43
Código de Controle do Documento: ac676adc-a870-4400-8e31-e9b1a77c3b40

e 315 do Código de Processo Penal, pois não foram demonstrados os requisitos
autorizadores da segregação cautelar.
Argumenta que não possui relação com o crime investigado, uma vez que o
Ministério Público local o denunciou apenas pelo crime de associação para o tráfico, e
que não há motivos para a manutenção da custódia cautelar, pois os demais acusados
estão em liberdade, alegando, ainda, que a prisão foi decretada para um crime que não foi
cometido com violência ou grave ameaça.
Destaca que a decisão agravada atribuiu conduta diversa da apresentada na
denúncia, ao fundamentar a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de
integrante de organização criminosa, sendo que não foi denunciado por tal ilícito.
Sustenta, outrossim, que a custódia processual não pode ser utilizada como
forma de antecipação de pena, conforme o art. 313, § 2o, do Código de Processo Penal, e
que a sua manutenção representa verdadeiro constrangimento ilegal, uma vez que, em
caso de condenação, não suportará regime mais gravoso.
Requer, ao final, o provimento deste agravo para que seja reconsiderada a
decisão agravada, concedendo-se a ordem de
, ou, caso contrário, a
habeas corpus
submissão do presente agravo para julgamento por órgão colegiado deste Tribunal.
Na origem, encontra-se o Processo n. 0000632-48.2025.8.01.0001, oriundo
da Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco, aguardando audiência de
instrução e julgamento, conforme informações processuais extraídas do
do TJ/AC
site
em
.
5/8/2025
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
extraindo-se desta (fls. 274-276):
[...] De início, "[a] análise da alegação de ausência de autoria demandaria incursão no
conjunto fático-probatório, providência incabível na via eleita, nos termos da jurisprudência
consolidada desta Corte." (AgRg no HC n. 1.003.127/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
10/6/2025
17/6/2025
No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema
quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
A decisão que decretou a prisão preventiva, no que interessa, teve a seguinte
fundamentação (fls. 28-38):
Documento eletrônico VDA49714105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:43
Código de Controle do Documento: ac676adc-a870-4400-8e31-e9b1a77c3b40

[...] Trata-se de representação, com vistas ao combate dos delitos de
Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico, partindo dos dados extraídos do
aparelho celular de ELIZANGELA DIAS DA COSTA, sendo esta
flagranteada em
no Aeroporto Internacional de Rio Branco/AC,
12/02/2023
por volta de 02h30min, ao tenta embarcar em voo comercial com destino final
a cidade de Recife/Pernambuco, portando, afixado na região do abdômen e
abaixo da linha de cintura, material suspeito, indicativo de entorpecente, sendo
este 03 tabletes/barras de substância semelhante a pasta base de Cocaína, com
peso aproximado de 03 quilogramas.
A partir daí, iniciou-se o aprofundamento das investigações, revelados
principalmente dos dados extraídos do aparelho, com autorização jucidial,
chegando aos alvos representandos, cujo indícios veementes foram
apresentados pela autoridade policial, razão ao qual também passo a destacar a
individualização sistematizada e resumida da apresentada pela autoridade,
representante do pedido:
[...]
De acordo com relato, o investigado RAFAEL FELIPE FILGUEIRA
seria um comparsa de MAZINHO na traficância, pois foi este
GAIÃO
investigado que realizou os pagamentos, via transferência bancária, dos
valores referentes a aquisição de entorpecentes negociados entre DEUZIMAR
e GEANE no período compreendido entre
e
. Afirma
24/08/2023
07/09/2023
que tudo indica que os elementos probatórios obtidos, é radicado no Rio
Grande do Norte (Natal), mesma cidade que reside DEUZIMAR vulgo
MAZINHO.
[...]
Nesses termos, vislumbro que são amplas as razões aptas a demonstrar que
os representados vêm praticando atos de traficância com abrangência
, bem como houve identificação de esquema criminoso de
interestadual
falsificação de carteiras de visitantes para internos do presídio local, sendo
apontados a associação criminosa com este fim os representados PATRÍCIA
DIAS DA COSTA, GEANE DIAS DA COSTA, JOSÉ ROBERTO DE
OLIVEIRA SILVA, NÍVEA VANESSA MELO DA SILVA ALMEIDA e
ALESSANDRA SILVA DO NASCIMENTO, sendo imprescindível as
respectivas prisões para garantia da ordem pública.
Dessa forma, vislumbro que estão presentes a prova da materialidade e os
indícios suficientes de autoria para configuração delitiva de tráfico de drogas e
associação ao tráfico 33 e 35 da Lei 11.343/2006, bem como esquema de
falsificação de documento e, atendendo aos pressupostos, constato que sua
segregação é necessária para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista
que é necessária severa repressão dos crimes relacionados ao tráfico de drogas
, não bastando
e falsificações de documentos para ingresso no presídio
qualquer medida cautelar diversa da prisão para evitar o comércio e
distribuição de entorpecentes estadual ou interestadual.
Documento eletrônico VDA49714105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:43
Código de Controle do Documento: ac676adc-a870-4400-8e31-e9b1a77c3b40

Destarte, satisfeitos os pressupostos e requisitos, com fundamento nos
artigos 312, 313, inciso I, do CPP, ELIZANGELA DIASDECRETO a prisão
preventiva dos representados DA COSTA vulgo “RANGE” ou “RANJA”,
CPF 522.624.132-15; JOSUE DE CASTRO CAVALCANTE, CPF
034.343.492-00; PATRICIA DIAS DA COSTA, CPF 046.719.631- 16;
GEANE DIAS DA COSTA, CPF 847.092.862-72; NIVEA VANESSA
MELO DA SILVA ALMEIDA vulgo “CHICA” CPF 644.101.962-00;
EMILY VITORIA COSTA NASCIMENTO vulgo VITÓRIA, CPF
014.269.382-09; DEUZIMAR GOMES GONÇALVES vulgo “MAZINHO”,
CPF 667.915.452-91;
, CPF
RAFAEL FELIPE FILGUEIRA GAIAO
101.308.684-85; ANNA JAQUELINE DOS SANTOS NOBREGA vulgo
JAQUI, CPF 079.086.464-92; JAMILSON DE MOURA CHAVES – Vulgo
MEL, CPF 838.489.832-49; CAMILA PEREIRA DA SILVA, CPF
037.722.532-02; JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA Vulgo “JÚNIOR
COCOCAR” CPF 047.739.254-77; MARLINDO SILVA DE AGUIAR, CPF
821.561.072-20; GÉSSICA ALEXANDRE DE CASTRO, CPF 019.578.502-
99, já qualificados nos autos, para garantir a ordem pública.[...]

Como adiantado liminarmente, caracterizada a idoneidade do decreto
prisional, haja vista a (suposta) participação do réu, ora agravante, em complexa e
extensa organização criminosa, tendo como fim "atos de traficância com abrangência
interestadual", além de "falsificações de documentos para ingresso no presídio". Nesse
sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve a
prisão preventiva do agravante pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o
tráfico de drogas.
2. A defesa alega ausência de fundamentação concreta e idônea para a prisão preventiva,
destacando condições pessoais favoráveis do agravante e ausência de contemporaneidade
dos fatos. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas
cautelares diversas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada para garantir a ordem pública, considerando a gravidade das
condutas atribuídas e os indícios de participação em organização criminosa.
4. Outra questão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49714105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:43
Código de Controle do Documento: ac676adc-a870-4400-8e31-e9b1a77c3b40

5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
devido à gravidade concreta das condutas e aos fortes indícios de participação do agravante
em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.
6. A jurisprudência desta Corte justifica a prisão para cessar ou diminuir a atuação de
suposto membro de grupo criminoso, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.
7. A natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime
permanente, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, devido ao risco de reiteração
delitiva.
8. Não há elementos nos autos que justifiquem a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem
pública quando há indícios de participação em organização criminosa. 2. A natureza do
crime de integrar organização criminosa justifica a contemporaneidade do decreto prisional.
3. Condições pessoais favoráveis não desconstituem a prisão preventiva quando presentes
requisitos objetivos e subjetivos."
(AgRg no HC n. 971.816/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
18/3/2025

"O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que 'a custódia
cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa' (RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
)" (AgRg no HC n. 850.367/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
19/8/2014
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/10/2023
5/10/2023
Por fim, "[i]naplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública." (AgRg no RHC n. 174.928/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/3/2024
6/3/2025
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49714105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:43
Código de Controle do Documento: ac676adc-a870-4400-8e31-e9b1a77c3b40

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0239666-7
HC 1.015.783 / AC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011068720238010001 10010186420258010000 11068720238010001
20230011874
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PATRICH LEITE DE CARVALHO
ADVOGADO
: PATRICH LEITE DE CARVALHO - AC003259
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
PACIENTE
: RAFAEL FELIPE FILGUEIRA GAIAO (PRESO)
CORRÉU
: MARLINDO SILVA DE AGUIAR
CORRÉU
: JOSUE DE CASTRO CAVALCANTE
CORRÉU
: PATRICIA DIAS DA COSTA
CORRÉU
: ALESSANDRA SILVA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: DELZIMAR GOMES GONCALVES
CORRÉU
: GESSICA ALEXANDRE DE CASTRO
CORRÉU
: CAMILA PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: RAQUEL OLIVEIRA ARAUJO
CORRÉU
: GEANE DIAS DA COSTA
CORRÉU
: ELIZANGELA DIAS DA COSTA FERNANDES
CORRÉU
: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
CORRÉU
: WANESSA CAVALCANTE VERAS
CORRÉU
: JAMILSON DE MOURA CHAVES
CORRÉU
: ANNA JAQUELINE DOS SANTOS NOBREGA
CORRÉU
: NIVEA VANESSA MELO DA SILVA ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL FELIPE FILGUEIRA GAIAO (PRESO)
ADVOGADO
: PATRICH LEITE DE CARVALHO - AC003259
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C5426055511884<1<05188@
2025/0239666-7 - HC 1015783 Petição : 2025/0062847-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:11:08
Código de Controle do Documento: A9A743D7-894C-4850-9884-9FDD8B7EF9AE

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0239666-7
HC 1.015.783 / AC
MATÉRIA CRIMINAL
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055511884<1<05188@
2025/0239666-7 - HC 1015783 Petição : 2025/0062847-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:11:08
Código de Controle do Documento: A9A743D7-894C-4850-9884-9FDD8B7EF9AE